Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701896-42.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO contra a sentença (ID 59292839) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701896-42.2022.8.07.0019, ajuizada pelo apelante em desfavor de MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), em que objetivava o autor a declaração de inexigibilidade da dívida prescrita, com consequente cessação de todos os tipos de cobrança promovidos pela ré, inclusive com determinação de remoção do débito junto a plataforma do “Serasa Limpa Nome”. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos prescritos. O tema ora discutido amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1264, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativo da controvérsia é o Recurso Especial n° 2092190/SP. O Tema 1264 visa "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1264 pelo c. STJ. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora